Tribunal: TJDFT
Processo: 0736427-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA UNILATERAL ATRIBUÍDA À GENITORA. DIREITO DE VISITAS DO GENITOR MOMENTANEAMENTE SUSPENSO. RESTRIÇÃO FUNDADA EM PROVA ROBUSTA. CONVIVÊNCIA QUE PÕE EM RISCO O REGULAR DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA INFANTE. MENOR QUE PRESENCIOU ATOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADOS POR SEU PAI CONTRA SUA MÃE. RESISTÊNCIA JUSTIFICADA AO CONVÍVIO COM O GENITOR. SITUAÇÃO ATUAL QUE IMPEDE O RESTABELECIMENTO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNO. NECESSIDADE MANIFESTA DE PRESERVAR O MELHOR INTERESSE DA MENOR. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA PELO ÓRGÃO JULGADOR A CADA DISPOSITIVO DE LEI INVOCADO PELA PARTE. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
2. É inequívoco que, em se tratando de menor de idade, todo o ordenamento jurídico é orientado pelos princípios do melhor interesse e da proteção integral, não sendo diferente no caso concreto, em que o pedido de restabelecimento do regime de convivência com o genitor deve atender, primordialmente, aos interesses do infante.
3. O Código Civil, considerando a importância da convivência familiar da criança com ambos os genitores, estabeleceu, no art. 1.589, que o “pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”. 3.1 O referido dispositivo legal deve ser interpretado à luz do princípio do melhor interesse da criança, admitindo-se, excepcionalmente, a imposição de restrições ou mesmo de suspensão do direito de convivência de algum dos genitores quando as peculiaridades do caso concreto indicarem a necessidade dessa medida para preservar os interesses do menor.
4. Caso concreto em que, constatada a prática de violência doméstica contra a genitora na presença da filha menor de idade, bem como verificado ter a infante, em estudo psicossocial elaborado pela Coordenadoria Psicossocial Judiciária (COORPSI), apresentado resistência em retomar o convívio com o genitor, incabível o acolhimento da pretensão recursal para que seja restabelecido o direito de visitação paterno, porquanto evidenciada a existência de risco à integridade física e psicológica da menor. Suspensão do regime de convivência que se revela, por ora, a medida mais adequada para resguardar os interesses da criança.
5. Do prequestionamento. Não tem cabimento a exigência colocada ao magistrado de que seja feita expressa referência, em razões de decidir, a dispositivos de lei que a seu talante relaciona o apelante, porquanto sedimentada nesta Corte de Justiça orientação no sentido de que o julgador "não está obrigado a proceder à análise de todas as teses e fundamentos aduzidos pelas partes, bastando a exposição das suas razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que sucintamente, de forma a possibilitar oferecimento de recursos nas instâncias superiores, sendo desnecessária a manifestação explícita do órgão julgador sobre todos os artigos de lei apontados pela parte". (Acórdão 1247968, Relator: Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 22/5/2020).
6. Recurso conhecido e desprovido.